Tribunal: TJDFT
Processo: 0022353-82.2011.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-02

Ementa:
DECISÃO 1. JOÃO ALBERTO FORSTER formulou pedido de habilitação, na qualidade de cessionário, dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores EVELTON SOUSA FERREIRA DE ARAÚJO, ROSEMEIRY MARIA DE ALMEIDA MOURÃO, DÊNIS DE SOUSA PEREIRA, COSMO BEZERRA NETO, SOLANGE VICTOR DOS SANTOS, ZILNEIDE DIAS DE OLIVEIRA ROSA e JOSÉ HONORATO MENDES NETO (ID 10800186). Foram apresentadas as seguintes escrituras públicas de cessão de direitos de crédito para JOÃO ALBERTO FORSTER na qualidade de cessionário: a) do credor EVELTON SOUSA FERREIRA DE ARAÚJO (ID 10800189); b) da credora ROSEMEIRY MARIA DE ALMEIDA MOURÃO (ID 10800192); c) do credor DÊNIS DE SOUZA PEREIRA (ID 10800193); d) do credor COSMO BEZERRA NETO (ID 10800198); e) da credora SOLANGE VICTOR DOS SANTOS (ID 10800204); f) da credora ZILNEIDE DIAS DE OLIVEIRA (ID 10800206); g) do credor JOSE HONORATO MENDES NETO (ID 10800209). A fim de instruir o referido pedido de habilitação intime-se o cessionário requerente JOÃO ALBERTO FORSTER para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos declaração de que é o titular de cada um dos créditos que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. 2. REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A formulou pedido de habilitação incidental nos autos do presente precatório na qualidade de subcessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JOSÉ ORLANDO ROCHA, cedidos à cessionária NIRANY PARTICIPAÇÕES LTDA (ID 8184522, p. 66/67). Foram juntadas aos autos as escrituras públicas de cessão de direitos creditícios do credor no precatório JOSÉ ORLANDO ROCHA para a cessionária NIRANY PARTICIPAÇÕES LTDA (ID 8184523, p. 2/3) e deste para a subcessionária REFINARIA DE PETRÓLEOS DE MANGUINHOS S/A (ID 8184523, p. 4/6). É o relatório. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Dê-se vista ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já computado o prazo em dobro, tomar ciência de todo o andamento processual e manifestar-se acerca das habilitações, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto